Tribunal: TJDFT
Processo: 0701340-88.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, INEXISTENTES. IMPOSSIBLIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. TEMA 864 STF. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A parte autora opôs embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto contra decisão monocrática do Presidente da Turma Recursal, que negou seguimento a Recurso Extraordinário.
2. Aponta vício de omissão no julgado na medida em que não se manifestou acerca de alguns pontos da controvérsia (art. 2o, art. 5o, “caput”, ambos da CF/88) e com a finalidade de prequestionamento. Ainda, alega a existência de contradição e apresenta decisão de Turma Cível deste Tribunal com entendimento diverso.
3. Bem reexaminado os autos, verifica-se que o acórdão ora embargado não merece reparo.
4. Inicialmente, necessário consignar que os artigos 489, § 1o, c/c 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, consideram omissa a decisão judicial que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelos julgadores.
5. Contudo, é clara a interpretação dos citados dispositivos no sentido de que o julgador somente deverá enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, de modo que o não pronunciamento sobre determinada alegação, que não modifique o entendimento firmado, não caracteriza omissão.
6. Outrossim, é entendimento pacífico na jurisprudência que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes, mas apenas a respeito dos pontos relevantes para fundamentar sua decisão.
7. Ademais, "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125, FONAJE).
8. In casu, apesar de tratar-se de agravo interno, a intenção do recorrente é destrancar o recurso extraordinário interposto.
9. Importante destacar que o resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema.
10. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que se encontra adequada e suficientemente motivada.
11. Ao manifestar seu inconformismo, a embargante revela nítida tentativa de modificar a fundamentação ou o entendimento firmado pelos julgadores, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
12. Ainda, destaca-se que decisão de órgão fracionário deste Tribunal não tem caráter vinculante, tampouco possui competência para afastar aplicação de tese firmada com repercussão geral pelo plenário do STF.
13. Não demonstrado vício na decisão colegiada apto a ensejar a correção por meio do presente instrumento.
14. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame ou rediscussão da causa, ainda que opostos para fins de prequestionamento.
15. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo a alegada omissão e contradição.
16. Embargos conhecidos e rejeitados.